Tribunal: TJDFT
Processo: 0713322-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2o. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à reforma da sentença, que fixou os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para que sejam os honorários arbitrados sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão.
2. Critérios de preferência previstos no art. 85, do CPC, para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir.
3.1. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a diretriz do art. 85 do CPC, devendo ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3.2. O legislador previu, de forma supletiva, no § 8o do referido artigo, a fixação equitativa, somente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, observando o disposto nos incisos do § 2o. Situação não aplicável ao caso concreto.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).
Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados segundo os critérios de preferência estabelecidos no art. 85 do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.324.746/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13.05.2024; e TJDFT, APC 0738760-07, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.03.2022.